Tribunal: TJDFT
Processo: 0751550-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751550-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GETULIO NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712501-48.2020.8.07.0009, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. Preparo recolhido em ID 21961166. Decisão ID 21967569 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ausente à contraminuta no prazo legal, ante a ausência da parte agravada, consoante certidão de ID 23229903. Em consulta processual, verifica-se que o Juízo de origem proferiu sentença e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, no molde do art. 485, inc. VIII, do CPC (ID 82893699, proc. de origem). É o relatório. DECIDO. Não mais existindo a ação principal e tendo sido o presente recurso interposto em face da decisão que não concedeu o pedido liminar, necessário entender pela configuração a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 17:00:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador